Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-28.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600424-28.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 20/07/2021
Processo referência: 0600424-28.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600424-
28.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Eleicao 2020 Vagner Alencar
Waligura Vereador, Vagner Alencar Waligura, relativo às Eleições Municipais de 2020. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Palmital/PR,
desaprovadas porque o contrato do veículo (apontamento 1.1 do parecer conclusivo) foi juntado na
prestação de contas retificadora, no documento id 85981742, assinado por Vagner Alencar
Waligura. No mesmo documento, foi anexada procuração de Majid Elias que confere poderes ao
candidato apenas para venda do veículo. Considerando que o instrumento de mandato não dá
poderes para a assinatura de contrato de doação, o documento não se presta a comprovar a posse
do bem, como exigido pelo art. 35, §11, da Resolução nº 23.607/2019-TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VAGNER ALENCAR WALIGURA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
VAGNER ALENCAR WALIGURA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
416
03/09/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.609

RECURSO ELEITORAL 0600424-28.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VAGNER ALENCAR WALIGURA VEREADOR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR0063302
RECORRENTE: VAGNER ALENCAR WALIGURA
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR0063302
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO
PARA CAMPANHA ELEITORAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. FALHA GRAVE.
PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A apresentação de procuração para
venda de veículo não outorga poderes para
doação e/ou locação do bem móvel, o que
não configura mera formalidade, sendo
forçosa a desaprovação das contas.

2. A existência de irregularidade que
representa 26,80% do total de recursos
arrecadados na campanha impede a
aplicação dos princípios da insignificância,
da razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso concreto para aprovar as contas com
ressalvas, conforme jurisprudência desta
Corte Regional.

3. Recurso desprovido.

Num. 42681416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317154958600000041658292
Número do documento: 21090317154958600000041658292

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VAGNER ALENCAR
WALIGURA, candidato ao cargo de vereador, contra sentença proferida pela 134ª Zona
Eleitoral de Palmital/PR, que desaprovou suas contas, relativas às eleições de 2020, em
razão da não comprovação de propriedade de veículo cedido para uso em campanha.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que, apesar de o veículo não
estar registrado em seu nome, “a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição
e o registro no órgão de trânsito é mera formalidade”.

Reitera, ainda, que o candidato se encontra na posse do bem, de modo que
possui poderes para vendê-lo e transferi-lo.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando suas contas
com ressalvas, uma vez que a falha apresentada se trata apenas de vício formal, não
afetando a credibilidade das contas prestadas, decorrente de uso de bem móvel de
pequena monta.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, exarou-se
parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de
Num. 42681416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317154958600000041658292
Número do documento: 21090317154958600000041658292

apresentação de documentação que comprovasse a adequada cessão do veículo
utilizado em campanha ou que o automóvel, de fato, pertencia ao candidato.

Neste ponto, anoto que o vício apontado somente conduzirá à aprovação com
ressalvas, quando for efetivamente sanado pela parte interessada. No ponto, note-se que
foi oportunizada a juntada da documentação, o que não foi cumprido pelo candidato,
demonstrando com isso seu desinteresse. Tal desídia impossibilita a aprovação das
contas com ressalvas.

Destaco, a propósito, que esta Corte possui entendimento consolidado nesse
sentido, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL -
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DOAÇÕES ESTIMADAS
DO USO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES - AUSÊNCIA
DE EMISSÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
COMPROVANTES DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS- IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS - CONTAS DESAPROVADAS.

1. A entrega dos termos de cessão, desacompanhados dos recibos eleitorais e dos
comprovantes de propriedade dos veículos, é insuficiente para comprovar a origem das
receitas e afronta os artigos 10 e 45, III, da Resolução TSE nº 23.406/2014, sendo forçosa a
desaprovação das contas.

2. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 230953, ACÓRDÃO n 50124 de 18/08/2015, Relator(a)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
24/08/2015)

De resto, é importante ressaltar que a procuração, de 01/10/2019, juntada
aos autos (Id. 39848766), apenas outorga poderes para a venda de veículo. Não
obstante, vislumbra-se a ausência de assinatura por parte de Majid Elias no recibo
eleitoral e no contrato de locação do bem móvel, fato sequer impugnado pelo recorrente.
Dessa forma, confere-se apenas à procuração, já mencionada, poderes ao candidato
para venda do automóvel, evidenciando-se a ausência de participação de Majid Elias em
qualquer negociação relacionada à campanha eleitoral do candidato, seja como doador
seja como locador do veículo.

Observa-se, ainda, que, conforme documentos vinculados, o dito veículo não
se encontra regularizado em nome de Majid Elias, e sim, de Jéssica Junia de Meira,
conforme CRV, estando pendente a transferência do automóvel para Majid Elias.

Outrossim, o valor objeto de insurgência recursal representa 26,80% do total
de recursos da campanha (Id. 39845966) o que impede a aplicação dos princípios da
insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da consolidada
jurisprudência. Confira-se:

Num. 42681416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317154958600000041658292
Número do documento: 21090317154958600000041658292

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015 - CONTAS DESAPROVADAS. DESPESA DE CAMPANHA CONSTATADA
PELA ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E NÃO DECLARADA NAS CONTAS E
NÃO COMPROVADA POR NENHUM MEIO. DOAÇÃO ARRECADADA EM ESPÉCIE,
MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA DE CAMPANHA, SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
REGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALORES QUE CORRESPONDEM A 12,88% DOS RECURSO DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADES GRAVES, QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. Irregularidades que somadas representam 12,88% do total de recursos arrecadados na
campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
ao caso concreto para aprovar as contas com ressalvas, conforme jurisprudência desta
Corte Regional.

3. Ainda que considerado o valor "em absoluto", consistente na soma das irregularidades
apontadas, em análise a média de gastos por candidato a vereador no Município de origem
(R$ 2.915,62), a importância de R$ 438,00 não se revela irrisória, no sentido de se acolher a
tese invocada, da incidência do princípio da insignificância.

(...)

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que desaprovou as contas do
recorrente.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL n 29152, ACÓRDÃO n 53873 de 14/03/2018, Relator(a)
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
19/03/2018)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA.
DOAÇÃO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE.

INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

(...)

2. Nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode
ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto
da irregularidade, como o percentual que ele representa diante do total dos valores
movimentados pelo candidato.

3. Na espécie, o total das irregularidades apuradas foi de R$ 50.054,00 (cinquenta mil e
cinquenta e quatro reais), quantia que representa 8,06% do total das receitas arrecadadas.
Em face do alto valor absoluto e da natureza da irregularidade, não há espaço para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no presente caso. Votação
por maioria.

4. Agravo regimental desprovido.
Num. 42681416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317154958600000041658292
Número do documento: 21090317154958600000041658292

(TSE. Agravo de Instrumento nº 185620, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 29, Data 09/02/2017, Página
48/49)

Assim, considerando que a ausência de informações compromete
substancialmente a atividade de fiscalização das contas prestadas e que o valor apurado
não decorreu de mera formalidade e representa percentual elevado, incabível é a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçoso o
desprovimento do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600424-28.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VAGNER ALENCAR WALIGURA VEREADOR - RECORRENTE: VAGNER ALENCAR
WALIGURA - Advogado dos RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 42681416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317154958600000041658292
Número do documento: 21090317154958600000041658292

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42681416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 03/09/2021 17:54:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090317154958600000041658292
Número do documento: 21090317154958600000041658292